Tribunal: TJBA
Processo: 8041206-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041206-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUCIO BITTENCOURT MAGALHAES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Mucio Bittencourt Magalhães, contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão embargada quanto à necessidade de intimação para suprir o preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC. 4. O pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso deve ser apreciado previamente pelo relator, e, sendo indeferido, deve ser aberto prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. 5. O não recolhimento do preparo no prazo estabelecido conduz à deserção, consoante art. 101, § 2º, do CPC. 6. Na hipótese, o recorrente foi intimado para comprovar hipossuficiência, teve o pedido de gratuidade indeferido e, em seguida, foi regularmente intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção. 7. A ausência de interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, aliada ao não recolhimento do preparo, confirma a correção do decreto de deserção. 8. O procedimento adotado pelo relator observou rigorosamente a legislação processual, inexistindo omissão ou qualquer vício sanável pelos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão na decisão que declara a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de comprovar a hipossuficiência e de recolher o preparo, bem como não interpõe agravo interno contra o indeferimento da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º; 101, § 2º; 1.021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8041206-66.2025.8.05.0000.EDCiv, em que figuram como embargante MUCIO BITTENCOURT MAGALHÃES e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, .